Tribunal: TJMT
Processo: 0009210-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009210-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBIANO BELTRAME - CPF: 039.075.599-08 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ADNAN AMINE DAHROUGE - CPF: 104.747.221-04 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009210-47.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS -
DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão, há que se reformar a sentença para reconhecer a culpa do requerido.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.

O acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima.

A indenização por danos morais será arbitrada em valor razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0009210-47.2015.8.11.0041

APELANTE
:
CLEBIANO BELTRAME.

APELADO:

ADNAN AMINE DAHROUGE.

Processo na origem: 0009210-47.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CLEBIANO BELTRAME
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Morais c/c danos Materiais e Estéticos (Proc. n° 0009210-47.2015.8.11.0041) que
CLEBIANO BELTRAME
move contra
ADNAN AMINE DAHROUGE
.

SENTENÇA

(ID 90250993 - Pág. 1/3): julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, à proporção de 50% cada.

APELO
(ID 90250995)
:
CLEBIANO BELTRAME
recorre e alega que existe prova consubstanciada no Boletim de Ocorrência a demonstrar a culpa do requerido pelo acidente. Sustenta que o requerido desrespeitou as regras de trânsito, porque cruzou a via principal pela qual o autor trafegava sem a devida atenção, e ocasionou o acidente. Argumenta que teve fratura do punho direito e fratura do platô tibial esquerdo e teve que se submeter a tratamento cirúrgico, o que lhe deixou com sequelas, logo não pode mais exercer a mesma atividade laboral. Aduz que, por causa do acidente, incorreu em gastos com seu tratamento de saúde que devem ser reembolsados. Defende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA
(ID 90251000): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009210-47.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CLEBIANO BELTRAME
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Morais c/c danos Materiais e Estéticos (Proc. n° 0009210-47.2015.8.11.0041) que
CLEBIANO BELTRAME
move contra
ADNAN AMINE DAHROUGE
.

SENTENÇA

(ID 90250993 - Pág. 1/3): julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, à proporção de 50% cada
.

O apelante CLEBIANO BELTRAME relata que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11.07.2012, quando trafegava com sua motocicleta pela Av. Mato Grosso e foi atingido pelo veículo conduzido por ADNAN AMINE DAHROUGE, que teria adentrado a via principal, vindo da Av. Comandante Costa, sem a devida atenção.

Propôs a ação de indenização, que foi julgada improcedente ao fundamento de que não há provas de quem seria a culpa pelo acidente.

No depoimento das próprias partes, logo após o acidente, o autor, ora apelante, informa que trafegava com sua motocicleta pela Av Mato Grosso, quando um carro atravessou na sua frente e ele não conseguiu evitar a colisão na lateral do veículo.

Por sua vez, o requerido, ora apelado, relatou que conduzia o veículo Saveiro pela Av Comandante Costa com a intenção de cruzar a Av Mato Grosso e, apesar de ter visto a motocicleta vindo na sua direção, nas suas próprias palavras “pensou que dava tempo de atravessar”, mas assim que começou a travessia houve a colisão.

O requerido impugnou a informação contida no Boletim de Ocorrência, taxando-o de imprestável porquanto unilateralmente produzido e pelo fato de não conter a sua assinatura.

No entanto, o Boletim de ocorrências não foi produzido pelo autor e sim pela autoridade policial que o subscreve e, além de conter todos os dados de identificação do requerido (ID 90249987 - Pág. 3), contém o seu relato do acidente, como acima transcrito (ID 90249987 - Pág. 4/5).

Assim, não há qualquer motivo para se desconsiderar as informações contidas no BO que, por ser documento oficial, goza de presunção de veracidade.

Segundo o disposto no Código de Trânsito, age com culpa aquele que invade a via preferencial sem tomar as medidas de precaução e, com consequência de sua negligência, abalroa o veículo que por ela trafegava.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Do período de convalescença é devida indenização por lucros cessantes. Como não há prova da data em que a vítima obteve alta para retornar a trabalhar e da remuneração que percebia antes do acidente, fixa-se os lucros cessantes em um salário-mínimo a ser pago nos dois meses subsequentes ao acidente. 5. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 6. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 7. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 8. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão,
há que se reformar a sentença para reconhecer a culpa do requerido
.

O autor busca também a condenação do requerido pelos danos morais e materiais que alega ter suportado. A reparação civil depende de que se estabeleça o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

No caso, restou demonstrado o ato ilícito do requerido, uma vez que não tomou as precauções necessárias para invadir a via principal.

O dano restou comprovado pelos laudos médicos que demonstram que o autor sofreu
fratura do punho direito e fratura do platô tibial esquerdo e teve que se submeter a tratamento cirúrgico, o que lhe deixou com sequelas, além do dano extrapatrimonial decorrente dessas situações.

Também restou demonstrado que os danos suportados pelo autor são decorrência direta do acidente, conforme se observa do laudo do ID 90249987 - Pág. 6/7.

Portanto, presentes os requisitos que ensejam a reparação civil.

No entanto, não basta que se possa pretender o ressarcimento dos danos materiais, eles devem ser cabalmente comprovados.

“RECURSO DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - PROVA ROBUSTA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS FUTUROS - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - DESCABIMENTO - APÓLICE DE SEGURO - PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização por lucros cessantes demanda prova segura, a cargo do postulante, de ter deixado de auferir remuneração com sua atividade laboral por ter ficado, em razão do acidente, impossibilitado de trabalhar
. 2. O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência
. 3. O simples ajuizamento de ações indenizatórias e a eventual condenação da autora em tais ações não caracteriza a ocorrência de dano e, uma vez que não comprovado o efetivo prejuízo, incabível a indenização a título de danos materiais futuros a ser apurada em liquidação por artigos. 4. Tendo em vista que o sinistro ocorreu devido à inobservância correta na acomodação da carga, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora litisdenunciada, tal como disposto na sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.708842-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 19/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PLEITEADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado
. Assim, quanto a esta questão estaria a merecer reforma a sentença hostilizada, não fosse à vedação a reformatio in pejus.

- A situação se amolda ao mero aborrecimento, quando não acostado aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido a parte interessada qualquer infortúnio maior.

- Não deve ser majorado o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, se a importância arbitrada pelo juiz é condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.11.003506-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017)

O autor foi atendido no Pronto Socorro Municipal e, portanto, não há que se falar em gastos nesse sentido. O autor alega ter tido gastos com medicamentos, porém não apresentou sequer um recibo referente a tais despesas, logo não há como ressarci-los de valores cuja comprovação não ocorreu.

Nem mesmo a alegada alteração em sua capacidade laboral e se tal refletiu em sua remuneração logrou o autor demonstrar.

Desse modo,
não há falar-se em dever de indenizar pelos danos materiais porque não foram comprovados
.

O apelante busca também a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Verifica-se que o acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, consequência do longo período de dor e sofrimento suportado pelo autor, seja dos eventos cirúrgicos a que precisou se submeter ou do longo período de recuperação.

Portanto,
devida a indenização a título de danos morais
.

Na sequência, há que se estabelecer o valor arbitrado a título de danos morais
.

Há que se fixar o quantum compensatório com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor estabelecido deve ter como objetivo proporcionar um alento para superar a dor moral sofrida e conter também caráter pedagógico que desestimule nova prática do ato lesivo.

Deve-se ainda levar em conta o grau de culpa, a gravidade do dano em si, as condições econômico-sociais das partes envolvidas e as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DO AUTOMÓVEL À VIA PREFERENCIAL - VELOCIDADE EXCESSIVA DA MOTOCICLETA - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTOS - FIXAÇÃO EM QUANTIAS ADEQUADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao adentrar à via preferencial. E, conclui-se pela culpa concorrente se não demonstrada a adoção dessas cautelas, além de ter ficado evidenciado o excesso de velocidade da motocicleta.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0000497-55.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

E ainda:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura da mão direita da requerente.

2.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.15.000049-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

Portanto,
no caso,
arbitra-se o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais),
com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ)
, porque se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão e a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

Em razão da reforma havida na sentença, há que se alterar a sucumbência, de modo a condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tais como arbitrados na sentença recorrida, ou seja, 15% do valor da condenação.

Pelo exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e, assim, dar parcial procedência ao pedido indenizatório, a fim de condenar o requerido/apelado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso (STJ, Súmula no 54). Diante da modificação do desfecho decisório, redistribui-se o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021